Tribunal: TJES
Processo: 5013903-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013903-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE RENATO DIAS CORREA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013903-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE RENATO DIAS CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ART
IGO
1
21
, §2º, INCISO
S
I
I

E
IV
,
DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA -

EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA –
INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA N° 52 DO STJ
–
ORDEM DENEGADA.
1.
As circunstâncias do delito, sua gravidade concreta, o modus operandi empregado e o evidente risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para configuração do perigo à ordem pública, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.

Resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula n° 52 do STJ, já que encerrada a instrução. Não somente, a autoridade judicial está empreendendo todos os esforços necessários para a resolução do processo, da forma mais célere possível, merecendo relevo o fato de se tratar de ação penal com dois réus e oitiva de oito testemunhas.
3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013903-18.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE RENATO DIAS CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSÉ RENATO DIAS CORREA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes,

sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta padecer excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que
“durante mais de um ano, a ação penal ainda encontra-se pendente de decisão acerca de pronúncia, impronúncia, absolvição ou desclassificação das condutas imputadas”.

Aduz também ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o coacto posto imediatamente em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas colacionadas ao apartado, verifico que consta da exordial acusatória que na noite do dia 19 de junho de 2022, o acusado e o corréu, previamente ajustados, e armados, no portão da residência da vítima, dispararam tiros de arma de fogo em sua direção, suficientes a ensejar a sua morte no local.

A investigação e as provas produzidas no curso da instrução, apontam que o paciente, no dia anterior ao assassinato, teve um desentendimento com a vítima, e a motivação dessa discussão foi em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, constato que o
decisum
que manteve a medida pautou-se nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de assegurar a ordem pública, sobretudo se considerado a gravidade concreta da conduta, delineada, principalmente, a partir da motivação do crime, tendo como pano de fundo desavenças relativas ao tráfico de drogas.

Não somente, o magistrado pautou-se no evidente risco de reiteração delitiva do paciente, uma vez que este ostenta em seu desfavor 06 (seis) condenações criminais e responde a outros 02 (dois) processos criminais.

Portanto, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,

“diante da periculosidade do paciente, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado, e o seu envolvimento com o tráfico de drogas, tem-se que sua custódia cautelar dever ser mantida como garantia à ordem pública, na esteira do entendimento corrente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal de Justiça”.

No que se refere ao excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Em análise do processado, verifico que em suas informações juntadas aos autos, o magistrado destaca que o processo encontra-se aguardando as partes apresentarem alegações finais, restando superada a alegação de excesso de prazo, conforme Súmula n° 52 do STJ, já que encerrada a instrução, vejamos:

Sumula n° 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Somado a isso, não identifico nos autos qualquer demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, a qual está empreendendo todos os esforços necessários para a resolução do processo, da forma mais célere possível, merecendo relevo o fato de se tratar de ação penal com dois réus e oitiva de oito testemunhas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.